Tribunal: TJPA
Processo: 0814800-96.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814800-96.2024.8.14.0000

PACIENTE: HENRIQUE DO NASCIMENTO MAGNO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE BREU BRANCO /PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº
0814800-96.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE:
DAVID ANDERSON GOMES FERREIRA, OAB-PA Nº 31.942.

PACIENTE:
HENRIQUE DO NASCIMENTO MAGNO.

IMPETRADO: Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Breu Branco-PA.

Processo originário Nº
0800119.03.2024.814.01.04

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETO PREVENTIVO ESCORREITO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I.

Caso em exame:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva do paciente pelo crime de Homicídio Qualificado, praticado contra filho menor, com três meses de idade.

II.

Questão em discussão:

2.

Questões em discussão:
cumprimento antecipado de pena; ausência dos requisitos da prisão preventiva; ausência de provas de autoria delitiva; ausência de contemporaneidade do decreto prisional; impossibilidade de se furtar a aplicação da lei penal; delegado de polícia teria se utilizada de fatos distorcidos no Inquérito Policial
.

III.

Razões de decidir:

3.

As teses defensivas atinentes a ausência de provas de autoria delitiva e
de que o
delegado de polícia se utilizou de fatos destorcidos no Inquérito Policial
,

são argumentos inadequados de apreciação na via estreita do HC, uma vez n
ão caber, em sede de habeas corpus, discussão quanto ao aprofundamento das provas e necessidade de valoração do conjunto probatório, salvo em situação de ilegalidade flagrante ou teratologia, o que não é o caso dos autos.

4.

A prisão cautelar não consiste em cumprimento antecipado de pena ou viola o princípio da presunção de inocência, tendo em vista encontrar previsão na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, quando necessária a garantir da ordem pública, da aplicação da lei penal ou para assegurar a instrução processual, não se prestando à análise aprofundada de mérito, que devem ser dirimidas no processo de origem.

5.

A Prisão preventiva vem fundamentada nos termos do art.312 do CPP, com base nos dados concretos extraídos dos autos, com a presença de indícios de autoria e materialidade do crime (
fumus comissi delicti
), além da presença de perigo à ordem pública e como garantia da instrução criminal, (
periculum libertatis
), estando também presente o requisito da contemporaneidade em que pese o decurso do tempo em relação à época da prática do fato delituoso.

6.

A decisão coatora, assevera que a contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, no momento em que foi decretada, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo.

IV.

Dispositivo:

7.

Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer parcialmente o
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de novembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor de
HENRIQUE DO NASCIMENTO MAGNO
, qualificado nos autos, com prisão preventiva decretada em 15/02/2024 (ID 21885242, págs. 23-34), e cumprida em 27/05/2024, pela suposta prática do crime previsto no art.
121, § 2º, incisos II e III do Código Penal (Homicídio Qualificado),
conforme consta na impetração. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito
da
Vara Única da Comarca de Breu Branco-PA
.

Alega, fundamentalmente, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, por cumprimento antecipado de pena; ausência dos requisitos da prisão preventiva; ausência de provas de autoria delitiva; ausência de contemporaneidade do decreto prisional; impossibilidade de se furtar a aplicação da lei penal; ter o delegado de polícia se utilizado de fatos distorcidos no Inquérito Policial.

Requer, em liminar e no mérito, o sobrestamento do processo; o relaxamento da prisão; a expedição de Alvará de Soltura.

No ID 21945529, a liminar pleiteada foi indeferida e solicitadas
informações a autoridade inquinada coatora, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para parecer.

As informações foram prestadas e constam do ID 22037124.

A DD. Procuradoria de Justiça
,
manifesta-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 22059607).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Com relação as teses defensivas de ausência de provas e ter o delegado de polícia se utilizado de fatos distorcidos no Inquérito Policial
,
verifico se tratar de argumentação inadequada para apreciação na via estreita do HC, em face da necessidade de revolvimento de aprofundada matéria fático-probatória, de alta indagação, devendo ser versada na ação penal de conhecimento e decidida pelo juízo singular.

Cediço que o habeas corpus é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto.

Extrapola o âmbito apertado do writ as arguições ventiladas pela defesa, que devem ser amplamente discutidas e analisadas na ação penal, oportunidade em que as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório e o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

A imperiosa função constitucional do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do habeas corpus são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, o que não ocorre no presente caso.

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUTORIA. MATÉRIA DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1.O habeas corpus é um procedimento com rito mais célere que pressupõe prova pré-constituída de matéria que não comporta dilação probatória. 2. In casu, a matéria em questão diz respeito ao mérito da própria ação penal, a qual demanda exame necessário de provas que é incompatível com a via estreita do writ. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0820480-33.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/04/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. INSERÇÃO EM SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO PORTE DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Foi imputada ao recorrente a conduta criminosa de ferir "um cachorro domesticado mediante disparos de arma de fogo que foram a causa eficiente de sua morte" (art. 32, §§ 1º-A e 2º - Lei 9.605/1998). Os indícios de autoria e materialidade estão presentes nas peças do inquérito, "corroborados mormente pelas declarações das testemunhas em sede policial e o auto apreensão juntado ao ite 146", sendo que "a análise das alegações defensivas confunde-se com 'meritum causae' e demanda dilação probatória". 2. Tendo as instâncias de origem, soberanas na análise probatória, reconhecido a existência de indícios suficientes de autoria, "desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias originárias demandaria amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus" (HC 636.725, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12/02/2021). 3. A imposição de medida cautelar tem natureza processual, e não dispensa o preenchimento de seus pressupostos legais, traduzidos por fundamentação idônea, calcada em elementos concretos. Não há violação à garantia constitucional de presunção de inocência, mormente por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. Neste sentido: HC 245.908/MG, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 22/08/2012. 4. A tese de imprescindibilidade da realização de exame pericial não foi analisada pela Corte de origem, o que inviabiliza o seu conhecimento sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 155.712/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.).

Importa referir, também, que a prisão cautelar não consiste em cumprimento antecipado de pena ou viola o princípio da presunção de inocência, tendo em vista que trata de uma segregação processual, cautelar, que encontra previsão na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, quando necessária a garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a asseguração da instrução processual.

Ressalto, por fim, que a via estreita de habeas corpus não se presta à análise aprofundada de mérito, de forma que as alegações a ele referentes, devem ser dirimidas no processo de origem. Nesse sentido, colaciono julgado:

HABEAS CORPUS. MAUS TRATOS, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. Caso concreto em que o paciente é acusado de, na condição de padrasto, ter praticado maus tratos contra a vítima, criança que contava com 08 anos de idade, além de tê-la agredido com um cinto e proferido ameaça de morte. Crimes dolosos, cujo máximo das penas privativas de liberdade cominadas e somadas é superior a 04 anos. Contexto fático, somado à circunstância de que o acusado, após os fatos apurados no presente processo, teria ameaçado seus outros enteados, que aponta, ao menos em juízo perfunctório, maior grau de periculosidade do agente. Necessária a adoção de conduta enérgica, consistente na segregação cautelar, não se mostrando suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Prisão cautelar que não consiste em cumprimento antecipado de pena ou viola o princípio da presunção de inocência, tratando-se de segregação processual, cautelar, que encontra previsão na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Via estreita de habeas corpus que não comporta a análise aprofundada de mérito. Mantida a segregação do agente, notadamente por conta da necessidade de acautelamento da ordem pública e para garantia da integridade física e psíquica da vítima.DENEGADA A ORDEM. UNÂNIME.(Habeas Corpus Criminal, Nº 70083537498, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Joni Victoria Simões, Julgado em: 30-01-2020)

(TJ-RS - HC: 70083537498 RS, Relator: Joni Victoria Simões, Data de Julgamento: 30/01/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2020).

Neste particular, não conheço dos pleitos.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise do mérito das demais teses defensivas da Ação Constitucional.

Pleiteia-se a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório,

alegando, substancialmente,
ausência dos requisitos da prisão preventiva e de contemporaneidade da prisão.

Entendo não assistir razão as argumentações sustentadas pelos impetrantes. Explico.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E IMPOSSIBILIDADE DE SE FURTAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

Quanto aos argumentos de ausência dos requisitos da prisão preventiva e a impossibilidade do paciente se furtar a aplicação da lei penal, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema se encontra motivada em dados concretos, de modo que o Magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou também estar revelado a necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Quando decretou a prisão preventiva, o juízo inquinado coator entendeu ser a custódia necessária como garantia da ordem pública diante da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, corroborado pela gravidade concreta da conduta do paciente na prática do delito.

O decreto prisional vem

fundamentado da seguinte forma
(
ID

21885242, págs. 23-34
):

(...) Trata-se de REPRESENTAÇÃO pela decretação de PRISÃO PREVENTIVA protocolada pela Autoridade Policial da Comarca de Breu Branco – PA, em desfavor de HENRIQUE DO NASCIMENTO MAGNO, já qualificado nos autos, com fundamento nos termos do artigo 312 e ss do Código de Processo Penal, em razão dos fortes indícios de autoria do crime de homicídio qualificado contra a vítima Davi Henrique Passos Magno, 03 meses de idade na época dos fatos.

Verifico que a presente investigação teve início após o representado, ter levado ao conhecimento da autoridade policial o óbito da criança Davi Henrique Passos Magno. (...).

É o relatório. Decido. É cediço que a Prisão Preventiva é uma medida cautelar, constituída da privação de liberdade do autor do crime e poderá ser decretada pelo Juiz em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, para resguardar os interesses sociais de segurança.

Justifica-se tal medida de extremada exceção quando da existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, assim como pelo periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica; b) conveniência da instrução criminal; c) assegurar a aplicação da lei penal.

Observa-se, no caso sub exame, que existem provas de materialidade e indícios de autoria do crime, conforme extensos e detalhados depoimentos testemunhais colhidos em sede Policial, documento médico de ID 108299155, p. 07 e laudo n. 2023.08.000132-TAN. Verifica-se, ainda, a existência de elementos concretos de perigo gerado pelo estado de liberdade do representado à ordem pública, uma vez que o fato se reveste de extrema gravidade, não sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Os elementos em concreto extraídos dos depoimentos colhidos em sede de investigação policial que embasam a presente decisão são:

a) o representado referia-se à vítima, seu filho, como “desgraça”, “verme”, e “pus”, bem como pedia à vítima para abortar, conforme depoimento da genitora – ID 108299156, p. 20.

b) o representado apresentou, em sede policial, versão contraditória acerca da saúde da vítima, pois afirmou que a vítima possuía problemas pulmonares com cirurgia marcada - ID 108299155, p. 02 e ID 108299156, p. 17, quando, na realidade, a genitora, a médica e a avó da vítima afirmaram que o bebê não possuía doenças respiratórias;

c) documento médico da vítima, demonstrando que no dia 01/05/2023, esta deu entrada no Hospital Regional de Tucuruí em razão de problemas respiratórios ID 108299155, p. 08, ficando internada por quinze dias. Após quinze dias, a vítima teve alta médica, uma vez que teve bom padrão respiratório e melhora clínica – ID 108299155, p. 10.

d) documento médico da vítima, demonstrando a presença de hérnia inguinal – ID 108299155, p. 15, ausentes problemas respiratórios.

e) laudo necroscópico, onde consta a asfixia como causa da morte da vítima. (...).

Além disso, está presente a contemporaneidade do perigo do estado de liberdade do representado, uma vez que há atualidade entre o momento desta decisão e o surgimento dos indícios de que o representado seria o autor do homicídio, ou seja, há perigo atual à ordem pública. Pontua-se que a observância da contemporaneidade não está relacionada à data do fato delituoso, mas sim à presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP no momento da decretação da medida extrema, o que ocorre na hipótese dos autos. O último ato constante no inquérito (inquirição do investigado) ocorreu em 01/11/2023, ato este usado como elemento de informação para instruir a presente representação.

(...).

Ademais, cabe ressaltar, conforme entendimento jurisprudencial, que “fatores como a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e profissão definida não bastam para afastar a possibilidade de prisão preventiva quando esta é ditada por qualquer das razões previstas no art. 312, do CPP” (STF – RHC – Rel. Min. Sidney Sanches – RT 643/361); e “As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Recurso ordinário desprovido” (STJ – RHC 56.007/PR — Rel. Min. Felix Fischer — 5ª Turma — julgado em 16.06.2015 — DJe 05.08.2015).

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão insculpidas no art. 319 do CPP, entende-se que são
insuficientes
para resguardar a ordem pública e para garantir regular investigação/instrução criminal. Além da gravidade em concreto do fato já explicitada, há indícios de que o representado ameaçou o pai de Stheffany de morte quando esta ainda estava grávida, bem como, aparentemente, tem obstruído a investigação criminal com o desaparecimento da suposta garrafa de coca-cola, bem como com o fornecimento de depoimentos contraditórios acerca do real estado de saúde da vítima.

ANTE O EXPOSTO, diante da possibilidade legal, preenchidos todos os requisitos, defiro o pedido objeto da Representação feito pela Autoridade Policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de HENRIQUE DO NASCIMENTO MAGNO, com fundamento no art. 312 e ss do CPP. (...).

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia da paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Isto porque, conforme elencado pelo Magistrado a quo, o paciente sendo acusado de ter sido o autor do assassinato de seu filho menor, de apenas três meses de idade.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do modus operandi e da natureza do crime.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação, motivos legais e justa causa, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva da paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste writ.

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, como requer a impetrante.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema, elencados no artigo 312 do CPP. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça. Nesse sentido, colaciono o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. 1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. 2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva
. Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). (grifos).

DA AUSENCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.

A defesa alega a ausência de contemporaneidade, pois
que tem sua atualidade fundamentada na formação do convencimento do delegado e as provas que surgiram foram manipuladas pela própria autoridade policial (demonstração nos autos). Neste intercurso, não houve qualquer ação do réu que indicasse que a sua liberdade poderia causar danos ao processo ou possibilidade de reiteração delituosa. Discordo do entendimento da defesa do paciente e p
eço vênia para transcrever as palavras do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, acerca da contemporaneidade, “saliente-se que a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado.” Colaciono.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso interno contra decisão monocrática que revogou a prisão preventiva do agravado, por excesso de prazo, sob a imposição de medidas cautelares, a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau. 2. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (Precedentes do STF e do STJ) (RHC n. 62.783/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 8/9/2015). 3. Excesso de prazo caracterizado. O tempo de prisão preventiva do agravado (8 meses), sem que a primeira audiência de instrução tenha se iniciado, tornou-se excessivo e desarrazoado. Trata-se de processo simples e o agente é primário. A demora no trâmite processual não se deve a causas atribuíveis à defesa. 4. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, embora a lei processual não estabeleça prazo para o encerramento da instrução processual, a demora injustificada por circunstâncias não atribuíveis à defesa, quando o réu se encontra preso, configura constrangimento ilegal. 5. Ausência de ilegalidades na decisão agravada. Impossibilidade de reforma. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STJ - AgRg no RHC: 151951 RS 2021/0259755-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021).

Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta do delito narrado obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo. Nesse sentido temos jurisprudência em vigor.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FEMINICÍDIO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME (MODUS OPERANDI) E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os elementos sopesados justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ao decretar a prisão preventiva do réu, o Magistrado processante sopesou a gravidade concreta do delito perpetrado (feminicídio da ex-namorada, grávida, mediante disparos de arma de fogo em seu rosto), bem como a posterior fuga do paciente do distrito da culpa. 2. A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo. Mostra-se incoerente que o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido (HC n. 431.649/MS, Ministra Nome, Sexta Turma, DJe 22/6/2018). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022).

De modo que, no caso dos autos, não existem fundamentos que justifiquem a concessão da ordem, na medida em que presentes os requisitos da custódia provisória, nos termos do art.
312
do
Código de Processo P
enal.

Ante ao exposto,
acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço parcialmente do pedido, e na sua extensão denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/11/2024